Tribunal: TJMT
Processo: 1011855-39.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011855-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE N. FERRAZ, CICARELLI & PASSOLD ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.271.719/0001-18 (AGRAVANTE), MARISA CAMARGO PUPIN - CPF: 836.382.701-06 (AGRAVADO), ALINI MARCELA AKINAGA MELO MARIANO - CPF: 047.130.829-37 (ADVOGADO), LAURA GISELE MAIA SPINOLA - CPF: 828.835.991-49 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIO DE OLIVEIRA MAZZUOLI - CPF: 218.105.788-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Incide a impenhorabilidade sobre o imóvel que se trata de bem de família (art.1o da Lei n. 8.009/90).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá (MT) proferida, em Cumprimento de Sentença na Ação de Busca e Apreensão, nos seguintes termos:

“
Inicialmente, no que tange ao requerimento de penhora do imóvel n. 26.871, em atenção à matrícula de Id. 126357142, constato averbações de indisponibilidade do referido imóvel inseridas pela Vara de Trabalho de Água Boa (AV6) e Vara de Trabalho de Primavera do Leste (AV11), portanto, diante da impossibilidade de ser realizado os atos expropriatórios, indefiro.”

O agravante busca o recebimento dos honorários sucumbenciais. Relata que após diversas tentativas frustradas localizou “
uma matrícula do imóvel de no 26.871, no nome da executada, e com base nos arts. 838 e 845 § 1o, ambos do CPC, solicitou a penhora por termos nos autos
”.

Argumenta que apesar de haver outras constrições referentes ao mesmo imóvel, não há impedimento legal quanto a pluralidade de penhora envolvendo o mesmo bem (art. 908 c/c art. 797 do CPC).

Afirma que não é necessário e demonstrar a capacidade de o bem em questão, suportar os créditos trabalhistas com preferência e ainda gerar saldo remanescente para saldar o débito, pois essa exigência não tem amparo legal.

Requer, liminarmente, o deferimento do pedido de penhora no citado bem. No mérito, pede o provimento do recurso com a confirmação da liminar.

Tutela recursal deferida (ID. 214596673).

Em contraminuta a agravada afirma que em outros processos o imóvel foi reconhecido como bem de família, sendo, portanto, impenhorável (ID. 215272150).

No ID. 215738651 a agravada alega existir conexão com o Agravo de Instrumento n. 1006681-54.2021.8.11.0000 e requer a remessa para o des. Guiomar Teodoro Borges.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

A agravada alega que este Recurso possui conexão com os Agravos de Instrumento n. 1006681-54.2021.8.11.0000, distribuído em 22-04-2021, e n. 1013827-44.2024.8.11.0000, de 21-05-2024.

Afirma que no primeiro já foi analisada a situação do imóvel de matrícula n. 26.871, registrado junto ao Cartório do 7o Ofício da Capital e, por isso, deve ser remetido ao desembargador Guiomar Teodoro Borges.

Contudo, enquanto os Recursos mencionados são oriundos do Cumprimento de Sentença n. 0056988-13.2015.8.11.0041, este Agravo de Instrumento advém do processo n. 0057006-34.2015.811.0041, onde houve análise pretérita de recurso por esta relatoria (n. 1004878-02.2022.8.11.0000).

Portanto, nos termos do parágrafo único do art. 930 do CPC, e do § 1o do art. 80 do RITJ/MT, neste caso, a prevenção é deste Relator.

Quanto ao mérito recursal, embora não exista óbice para que um bem seja alvo de várias penhoras, neste caso o imóvel foi reconhecido como bem de família, inclusive pelo juízo citado pelo agravante (45a Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP – Ação de Execução n. 1075315-52.2016.8.26.0100). Observe-se:

“Posto isto, ACOLHO a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE para
reconhecer a impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 26.871
do 7o Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT. Consequentemente, determino o cancelamento da penhora, cujo registro foi realizado em cumprimento à decisão emanada deste feito (R10, p. 538-545).”

Ainda, nesta Câmara, houve análise sobre o mesmo imóvel e a impenhorabilidade foi identificada.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE
– COMPROVAÇÃO PELA EXECUTADA QUE O IMÓVEL CONSTRITADO SERVE DE MORADIA – DECISÃO REFORMADA RECURSO PROVIDO.

Se a executada agravante comprova por meio de documentos de que o imóvel objeto da constrição serve de moradia há longos anos, é caso de acolher o pedido de impenhorabilidade do bem, por constituir bem de família nos termos da Lei 8.009/90.”
(N.U 1006681-54.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Guiomar Teodoro Borges, Vice-Presidência, Julgado em 23/06/2021, DJE 02/08/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPENHORABILIDADE BEM FAMÍLIA
- NOVA DILIGÊNCIA PARA VERIFICAR A REAL SITUAÇÃO - INDEFERIDA - CERTIDÃO FUNDADA EM FOTOS E VERIFICAÇÃO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não se justifica a realização de nova diligência ao local do imóvel para constatação de sua utilização, quando a certidão do oficial de justiça fundada em fotos da própria executada e de seus filhos, indicam se tratar de sua residência.”
(N.U 1013827-44.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Guiomar Teodoro Borges,
Julgado em 17/07/2024
, DJE 22/07/2024)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024